Tribunal: TJMT
Processo: 0051775-60.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051775-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELA MACHADO FERREIRA - CPF: 003.737.261-04 (REPRESENTANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (APELADO), UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA - CAMPUS DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MARCELA MACHADO FERREIRA - CPF: 003.737.261-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano
material e
moral. Contrato de prestação de serviço educacional
com i
nstituição de ensino superior.
Emissão de certificado de conclusão de curso de pós-graduação. Ausência de comprovação de aprovação em todas as disciplinas. Impugnação aos dados do histórico escolar. Conjunto probatório insuficiente a derruir a legitimidade do documento emitido pela IES. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
A
pelação interposto
pela autora contra sentença que

julgou
improcedente o
pedido
para compelir a IES/ré a
emi
tir o
certificado de conclusão de curso de pós-graduação
e a indenizá-la por danos materiais e morais, uma vez constatado que a
prova
dos autos não é suficiente a comprovar que
a autora cumpriu os requisitos necessários à conclusão do curso, notadamente porque o histórico escolar apresentado pela IES/ré mostra a reprovação, e, portanto, pendência, em quatro disciplinas/módulos
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a autora/apelante comprovou ter concluído com êxito o curso de MBA ofertado pela instituição de ensino, estando apta a receber o certificado correspondente, bem como se houve falha na prestação do serviço a justificar a indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, inclusive a inversão do ônus da prova, mas sem afastar o dever do consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

4. O histórico escolar
juntado aos autos mostra
a reprovação da autora em
4

das 16
disciplinas
do curso, não sendo a
prova testemunhal suficiente

a infirmar os registros acadêmicos oficiais.

5
. Ausente a comprovação da conclusão regular do curso, é inviável a expedição do certificado, assim como inexiste falha na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARCELA MACHADO FERREIRA

c
ontra a
sentença

proferida pel
a

M
M
ª
.

Ju
íza

de Direito da

5
ª
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que nos autos da
a
ção

de

Indenização
p
or Danos Materiais
e

Morais

(Proc.
nº
00
51775-60.2014.811.0041
)
,
ajuizada
pel
a

apelante
contra

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
– UNIC,
IUNI EDUCACIONAL S.A
.
e
KROTON EDUCACIONAL

S.A
.
,

julgou o pedido
im
procedente,
pois, segundo entendeu
a
magistrad
a
, não consta dos autos prova convincente de que a autora cumpriu os requisitos necessários à conclusão do curso
de pós-graduação,

notadamente por
que o histórico escolar apresentado pela
IES/
ré mostra a

reprovação
, e, portanto, pendência,
em quatro disciplinas/módulos

(cf. Id nº
103265011
e
103265012
).

A apelante
narra que
,

no ano de
2008, ingressou no curso de pós-graduação
“
MBA

em ges
tão de Pessoas nas Organizações
”

ofertado
pela
UNIC,
tendo
o
concluído no ano
seguinte (
2009
)
, e afirma que, desde então, vem solicitando a expedição do certificado
de conclusão à
IES
/ré
,
sendo que
, em 201
5
,
após

receber
proposta de emprego
que exigia a comprovação do MBA, procurou por meio de todas as vias administrativas resolver o problema, porém, não obteve êxito.

Diz que
o motivo informado pela IES/ré

para negar o pedido
administrativ
o foi a ausência

de
entrega
d
o TCC
, p
orém,
conforme
c
omprov
ado

nos autos
,
entregou
, sim,
o TCC
, o qual foi elaborado em dupla, sendo confirmado por sua parceira a entrega e aprovação do trabalho.

Impugna a objeção trazida pela IES/ré somente agora, na via judicial, de que
não
teria sido
aprovada em

4 módulos do curso
, destacando que a
prova testemunhal produzida
nos autos da ação
Cautelar
n° 1006442-41.2018.8.11.0037
comprova e confirma que
“cursou todos os módulos e entregou todas as atividades desenvolvidas em sala”
, e, sob essa perspectiva, argumenta que “
não consegue
, a não ser por meio de testemunhas, comprovar que esteve presente nos módulos e que entregou todas as avaliações”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para compelir as rés/apeladas a expedirem o certificado de conclusão do curso e a indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos
(
cf. Id nº
10326501
3 e
103265014
).

As apeladas

ofertam
contrarrazões
junto ao

Id nº
103265018
,

pugnando pelo desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O quadro fático controvertido foi bem sintetizado na sentença da seguinte forma:

“
Marcela Machado Ferreira ajuizou
ação
de
indenização
por danos morais, materiais e lucro cessante com pedido liminar contra IUNI Educacional S.A, Kroton Educacional, UNIC
-
Universidade de
Cuiabá
Campus Primavera do Leste.

Narra a inicial que
a autora, em 2008, ingressou no curso de pós-graduação - MBA em gestão de Pessoas nas Organizações, tendo concluído no ano de 2009. Afirma que para conclusão da pós-graduação apresentou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tendo sido aprovada. Informa que após a conclusão do curso passou a solicitar o seu certificado, contudo, o documento nunca lhe foi entregue.

Relata que no ano de 2010 foi convidada para atuar como tradutora e
interprete
de língua estrangeira na empresa Horizon
Oil
&
Gas

Company
, com salário de US$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos dólares). Assim, uma vez que necessitava comprovar as informações constantes em seu currículo, dentre elas a pós-graduação realizada pelas rés, notificou a instituição de ensino a fim de que
esta
lhe entregasse o certificado de conclusão de curso, contudo, não obteve êxito, o que a impediu de ser contratada.

Diz
que perdeu oportunidade de trabalho por culpa exclusiva da ré, que se negou a emitir seu certificado de conclusão de curso injustificadamente. Afirma que após ajuizamento de medida cautelar, tomou conhecimento de que estava reprovada em alguns módulos do curso, no entanto, tal fato não é verdadeiro.

Diante disso, requereu a concessão da antecipação da tutela de urgência para determinar que a ré entregue o certificado de curso de
pós graduação
, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa. No mérito, a procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral em quantia equivalente a 100 (cem)
salários mínimos
, bem como a título de danos materiais no valor de R$ 1.693,56, além de lucros cessante
s no montante de R$ 872.916,12.

(
..
.)

Citadas, as rés contestaram a ação (
...
)
, n
o mérito, defendem a improcedência dos pedidos ao argumento de que a autora não preencheu os requisitos necessários à conclusão do curso, eis que foi reprovada em 4 módulos (Qualidade de Vida nas Organizações; Estratégia e Gerenciamento de Pessoas; Gestão de Conhecimento; Coaching), sendo que para obtenção de certificado é exigida a aprovação em todos os módulos. Afirma que a obtenção de nota no Trabalho de Conclusão de Curso não exclui a
necessidade de
aprovação nos demais módulos que integram a grade.

Frente a esse cenário, considerando a documentação trazida ao processo por ambas as partes, assim como a prova oral produzida nos autos da
ação Cautelar
n° 1006442-41.2018.8.11.0037
, a MMª. Juíza sentenciante concluiu pela improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“
A autora pretende a expedição de seu diploma, ao argumento de que a conclusão do curso está co
mprovada com a sua aprovação no
TCC.

Ocorre que
no histórico escolar de fl.
205 consta que a autora não obteve aprovação nas disciplinas de Qualidade de Vida nas Organizações, Estratégia e Gerenciamento de Pessoas, Gestão de Conhecimento e Coaching.

A prova de que a autora cumpriu todos os requisitos para ser aprovada no Curso MAB em Gestão de Pessoas nas Organizações
deve ser documental,

t
odavia, a autora não apresentou qualquer documento que comprove sua aprovação nas matérias em que consta como reprovada.

E
m seu depoimento pessoal, colhido na audiência de instrução e julgamento
,
realizada nos autos em apenso (
Proc.
nº 46748-96.2014.811.0041 – páginas 152/154), a autora restringiu
-se
a alegar que foi aprovada na apresentação de seu
TCC
e que, em razão d
isso
,
restou
caracterizada a sua aprovação na pós-graduação, contudo, evidente que para obtenção de certificado de
conclusão de curso é necessária
a aprovação em todas as disciplinas cursadas.

Em
contrapartida
, as rés foram
exitosa
em desconstituir o direito da autora (artigo 373 do CPC/2015).

(...)

Apesar da relação entre as partes ser de consumo, com a aplica
ção
das regras contidas no C
ó
digo de Defesa do Consumidor, cabe a parte autora a prova constitutiva de seu direito, eis que a facilita
ção
prevista no inciso VIII, do art. 6°, do mencionado Diploma Legal n
ão
t
em
o cond
ã
o de eximir o consumidor de provar suas alega
ções.

N
ão
tendo a autora, portanto, comprovado a sua aprovação em todas as disciplinas, a improcedência da demanda é medida que se im
põe.”

É
certo
que a relação havida entre as litigantes é de natureza consumerista e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
que, entre outras
garant
ias,

estabelece em favor d
o consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII), o que, no entanto, não s
e traduz em
isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Enfatizo esse último ponto porque, diante dos contornos da controvérsia posta nos autos, somente a partir da perspectiva de que não há isenção d
a

aluna/consumidora
do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito é que se pode desenhar adequadamente
a
solução justa e jurídica ao conflito
.

Nos autos da conexa
ação Cautelar, a autora/apelante
pleiteou a imediata emissão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação para que pudesse
submetê-lo com os demais documentos exigidos na proposta de emprego, asseverando que concluiu o curso em 2009, com aprovação do TCC, e que “
não deve qualquer documentação ou trabalhos, ou seja, não possui qualquer
pendencia
que impeça a liberação de seus documentos/certificado
”, porém, por “negligência e omissão por parte da ré”, o documento ainda não havia sido expedido
. E,
aqui,
na
petição inicial d
a presente
demanda principal
,
di
ante
d
a alegação da IES/ré
nos autos da ação conexa
de que o motivo para não e
mitir o
certificado foi
que consta como reprovada
em 4 dos 16 módulos do curso, a autora/apelante
acrescent
ou
que
, em
conversa com funcionária da
IES
,
esta admitiu que a reprovação nos referidos módulos
decorreu de problema
s internos, já que o
s prof
essores não
repass
aram as
nota
s
da autora
para registro no sistema.

Em específico ao direito alegado à emissão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação, a autora/apelante instruiu os autos com a
cópia do trabalho de conclusão de curso (TCC)
,

as mensagens trocadas, via
e-mail
,
co
m a sua dupla na elaboração do referido trabalho e o certificado de conclusão do curso concedido a esta
.

Não veio aos autos documento que demonstrasse que a recusa da IES em emitir o certificado teria sido motivada pela falta de entrega do TCC e da consequente reprovação nessa matéria, na verdade, o que se extrai dos autos, inclusive da notificação extrajudicial juntada com a inicial, é que a autora sequer chegou a receber uma resposta da IES ao seu requerimento administrativo, e, assim sendo,
como
a conclusão

d
a
pós-graduação
em questão
depend
ia
da aprovação em
diferentes “disciplinas/módulos”, a ausência de juntada do histórico ou boletim da aluna com a inicial desponta como fator bastante problemático à pretensa emissão do certificado, afinal, a procedência desse pedido pressupõe a aprovação em todas as matérias do curso.

Em seu depoimento judicial, a autora/apelante admitiu saber que as notas de cada “disciplinas/módulos” eram disponibilizadas através do portal do aluno, mas que não tinha o costume de consultá-las, ressalvando que, depois do final do curso, não mais conseguiu ter acesso ao portal do aluno, o que impediu de ter acesso a essas informações.

Ocorre que, aqui também, não há
nada
a
comprovar
alguma tentativa
prévia
da autora de consegui
r acesso a essa informação, até porque, apesar de afirmar que requereu por diversas vezes, durante os 5 anos desde a conclusão do curso e a judicialização da questão, a emissão do
certificado
, nenhum mínimo vestígio de prova veio aos autos nesse sentido.

O único elemento seguro de prova
acerca do tema que consta dos autos
é o “Histórico Escolar” apresentado pela IES,
que informa a reprovação da autora, com nota zero, nas disciplinas “
Qualidade de

Vida nas Organizações; Estratégia e Gerenciamento de

Pessoas
;
Gest
ão
de Conhecimento; Coaching
”, referentes ao período letivo de a
bril de 2009
, j
ulho de 2009
e s
etembro de 2009
, respectivamente.

Embora a autora/apelante impugne a veracidade e idoneidade das informações lançadas nesse documento, o fato objetivo é o de que ela não se desincumbiu do ônus de infirmar a sua validade,
eis que, como dito, exceto no que tange ao TCC, não traz nenhum outro documento (avaliação ou atividade escrita) que demonstre a sua participação naqueles módulos, e, embora argumente de que a IES poderia trazer a lista de chamada, não chega a detalhar como funcionava o registro da presença em aula e, mais importante, nem a pedir prova nesse sentido; no mais, a vaga alegação das testemunhas de que se lembram de a autora participar das aulas e das atividades avaliativas, assim como a possibilidade aventada pela funcionária da IES de que teria havido problemas com repasse de notas da autora, definitivamente não serve para amparar
uma
decisão judicial
de peso significativo como a de determinar a IES a emissão do
certificado de pós-graduação
.

Enfim, considerando o longo período de tempo entre o término do curso e a propositura da ação,
n
ão se
neg
a

que era realmente
difícil à autora
fazer prova da
presença nas aulas e
aprovação nos módulos em questão, contudo, mesmo assim, era ônus que lhe competia, mormente porque não se tratava de prova
impossível, sendo passível de ser suprida, por exemplo, com pedido de exibição de documentos, o que, porém, não foi efetuado pela parte interessada, assim, a única conclusão juridicamente cabível é pela improcedência do pedido, afinal, uma vez não comprovada cabalmente a aprovação em todas as disciplinas, não há falar em direito à emissão do certificado de conclusão de curso, e não sendo demonstrada a falha na prestação do serviço nesse particular ou o cometimento de qualquer outra forma de ato ilícito,
não resta preenchido os pressupostos legais necessários para a caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade permanece
suspensa de acordo com o previsto do
art. 98, §

3º
, do CPC.

Custas pela apela
nte
, com idêntica ressalva relativa ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025